Tribunal: TJPA
Processo: 0810576-57.2020.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0810576-57.2020.8.14.0000

INTERESSADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

AUTORIDADE: TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

RECLAMAÇÃO Nº. 0810576-57.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

RECLAMANTE(S):
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDA DAL PONT GIORA – OAB/RS N. 82.235; MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL – OAB/RS N. 56.726; e GIANMARCO COSTABEBER – OAB/PA N. 18.622-A.

RECLAMADO(A):
TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO:
FELICIANO NAZARÉ DA ANUNCIAÇÃO MOURA.

ADVOGADO:
MARCOS ANTÔNIO SANTOS MACHADO – OAB/PA N. 20.980.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MÁRIO NONATO FALANGOLA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE POSTAGEM DA CORRESPONDÊNCIA AO CONSUMIDOR COM AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. JULGAMENTO REALIZADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. REsp 1.083.291/RS. CASO DOS AUTOS NO QUAL A NOTIFICAÇÃO FOI ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO RECLAMADO, NÃO TENDO O RECLAMANTE PRODUZIDO PROVA NOS AUTOS DE QUE O ENDEREÇO INCORRETO TERIA SIDO FORNECIDO PELO CREDOR. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
da presente Reclamação, e
JULGAR IMPROCEDENTE
, para manter o julgamento proferido pela Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça, e condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação proferido em sede das Turmas Recursais,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

RECLAMAÇÃO Nº. 0810576-57.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

RECLAMANTE(S):
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDA DAL PONT GIORA – OAB/RS N. 82.235; MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL – OAB/RS N. 56.726; e GIANMARCO COSTABEBER – OAB/PA N. 18.622-A.

RECLAMADO(A):
TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO:
FELICIANO NAZARÉ DA ANUNCIAÇÃO MOURA.

ADVOGADO:
MARCOS ANTÔNIO SANTOS MACHADO – OAB/PA N. 20.980.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MÁRIO NONATO FALANGOLA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO
protocolizada por este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

diante do inconformismo com
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL
que
conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a reclamante ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
.

Em suas
razões
, a reclamante sustenta que o acórdão atacado a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a mesma não comprovou de forma hábil o envio da notificação prévia referente ao apontamento desabonador do crédito.

Entretanto, a reclamante sustenta que cumpriu com seu dever legal de notificar previamente o consumidor, o que teria sido restado comprovado com os documentos acostados na ação originária, tendo em vista que ao ser alimentado o sistema pelas empresas associadas com os dados do devedor inadimplente, antes mesmo de ser efetivada a inscrição, é enviada carta de comunicação ao mesmo, para que este tome a ciência da dívida e a quite em um prazo de 10 dias.

Sustenta que a reprodução do certificado do protocolo de comunicações de débito remetidas pela EBCT é documento que goza de presunção de regularidade, mostrando-se apto a comprovar que a ré cumpriu, de fato, com o disposto no §2 do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que para que se perfectibilize a notificação, basta a comprovação do envio de correspondência para o endereço do consumidor, salientando-se que o endereço é fornecido pelo próprio consumidor na abertura do cadastro junto ao credor, sendo, inclusive, seu dever mantê-lo atualizado.

Sustenta também que ainda que a notificação tenha sido enviada para endereço diverso do indicado pelo demandante na inicial, não se pode afirmar que tenha havido descumprimento do preceito legal consumerista, na medida em que há presunção a favor do arquivista de que tenha enviado as comunicações para o endereço correto, isto porque incumbe ao consumidor comprovar que o endereço para o qual foram remetidas as notificações não era correto, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, requer que a presente reclamação seja admitida e provida, para reconhecer a contrariedade manifestada pelo julgamento de origem, com a jurisprudência utilizada como paradigma, com o consequente julgamento improcedente da demanda, uma vez que teria restado cabalmente demonstrado que a entidade arquivista cumpriu com seu único dever legal, qual seja, o envio da notificação ao consumidor.

Às
fls. ID Num. 4682336 – Pág. 1/12
, ancorado em precedentes do C. STJ, em especial no Recurso Repetitivo n. 1.083.291, recebi a presente RECLAMAÇÃO, e determinei que:

a)

Seja suspenso a tramitação do Processo n. 0800277-84.2015.8.14.0941, em trâmite perante a Turma Recursal, até o julgamento do presente feito, a fim de evitar maiores tumultos processuais (art. 989, inciso II do CPC/2015);

b)
Requisito as informações sobre o feito, para a Turma Recursal que proferiu o julgado, ora em análise, no prazo de 10 (dez) dias

(art. 989, inciso I do CPC/2015);

c)
Determino a citação do beneficiário da decisão impugnada, a saber, o Sr. FELICIANO NAZARÉ DA ANUNCIAÇÃO MOURA
, cujo endereço se encontra nos autos da ação principal, a saber, Proc. n. 0800277-84.2015.8.14.0941 –
ID Num. 1549134 – Pág. 1
, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inciso III do CPC);

d)
Após as diligências supramencionadas, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 991 do CPC/2015).

Consta nos autos as informações da Turma Recursal
(fls. ID Num. 5026806 – Pág. 02/3
.

Contestação às
fls. ID Num. 5062949 – pág. 1/8
, tendo o reclamado requerido a improcedência da ação proposta, tendo em vista que a ação teria nítido caráter recursal, além de protelatória.

Destaca também a falta de comprovação de que o autor da ação principal foi devidamente citado sobre a dívida prescrita, não sendo demonstrado nos autos o retorno de aviso de recebimento dos correios, somente o PDF da Carta que seria emitida ao consumidor, sem nem prova de que foi postada nos correios, ressaltando que o endereço do consumidor é diferente daquele que foi supostamente enviado

na Carta de Aviso.

Aponta para a litigância de má-fé.

E por fim, requer a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios.

Parecer do Ministério Público às
fls. ID Num. 5118406 – Pág. 1/8
, pela improcedência da reclamação, mantendo o acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do TJPA.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE POSTAGEM DA CORRESPONDÊNCIA AO CONSUMIDOR COM AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. JULGAMENTO REALIZADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. REsp 1.083.291/RS. CASO DOS AUTOS NO QUAL A NOTIFICAÇÃO FOI ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO RECLAMADO, NÃO TENDO O RECLAMANTE PRODUZIDO PROVA NOS AUTOS DE QUE O ENDEREÇO INCORRETO TERIA SIDO FORNECIDO PELO CREDOR. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inicialmente, entendo que a reclamação deverá ser conhecida.

Conforme relatado, a presente ação de reclamação é formulada contra decisão colegiada da Turma Recursal dos Juizados Especiais, diante da normativa da Resolução nº. 03/2016 – STJ/GP e do disposto no art. 29-A, letra “k”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A respeito do cabimento da reclamação, dispõe ao art. 988, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 988.

Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

Igualmente, prevê o regimento interno do TJ/PA, no seu artigo 196, IV:

“Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

(...)

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas,
em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Em linhas gerais, a reclamação, na esteira dos preceitos legais mencionados, tem cabimento restrito e, assim, pode ser veiculada para resguardar a competência jurisdicional do Tribunal diante de eventual usurpação, para restabelecer a autoridade das decisões do tribunal ou pode ser proposta para assegurar a efetividade dos precedentes formados em IRDR, IAC, em controle concentrado de constitucionalidade, e ainda a autoridade de súmulas vinculantes, bem como julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, conforme verificado em alhures.

Pois bem, diante dos fatos narrados na exordial, passo a tecer as seguintes ponderações, que já foram devidamente realizadas quando do proferimento da decisão liminar:

Inicialmente cabe destacar que se trata de uma inscrição indevida do nome do Sr. Feliciano Nazaré da Anunciação Moura junto ao SPC, cabendo neste momento analisar se o julgamento proferido pelas Turmas Recursais foi ou não de encontro com os precedentes formados em IRDR, IAC, em controle concentrado de constitucionalidade, e ainda a autoridade de súmulas vinculantes, bem como julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ
.

No caso, da análise do processo inicial, a saber, Proc. n. 0800277-84.2015.8.14.0941, constato que o autor ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (ora reclamante)
e
MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
, tendo o mesmo
desistido da ação contra o segundo réu
,
QUE É O CREDOR ORIGINÁRIO
, conforme se pode constatar no termo de audiência de
fls. ID Num. 1549223 – Pág. 1 e 2
.

De ressaltar que a primeira reclamada (ora reclamante) é a responsável pela inclusão do nome dos devedores no SPC, enquanto a segunda reclamada é a empresa que envia o nome dos devedores, para que, após serem notificados e não realizarem o pagamento do valor devido, tenham o nome inserido no sistema de proteção ao crédito.

Este fato é de suma importância para o deslinde da causa, posto que a responsabilidade da empresa reclamante está atrelada ao registro do nome do devedor no Sistema de Proteção ao Crédito, tendo como responsabilidade a notificação deste devedor,
posto que os dados são enviados pela empresa credora
.

Assim, para uma melhor análise do caso, transcrevo tanto o dispositivo do Juízo Monocrático, quanto o dispositivo do acórdão da Turma Recursal:

Sentença:

“No caso de negativação indevida, o dano moral afigura-se in re ipsa, isto é, presumido, prescindindo, portanto, da realização de prova quanto à sua existência. Segundo entendimento do STJ, a notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, é condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente, considerando-se cumprida com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor,
o que não foi devidamente comprovado nos autos
. E ainda, considerando que o cheque foi emitido em 29/09/1996, ou seja, prescrito”.

Turma Recursal:

No tocante ao mérito da demanda, de igual modo tenho que não merece acolhimento a pretensão recursal, sobretudo porque é sua responsabilidade direta notificar previamente o consumidor da notificação, ônus que a requerida não se desincumbiu uma vez que o documento constante na correspondência suspostamente enviada ao autor possui endereço diverso do informado pelo mesmo em sua exordial, sem contar que não há qualquer comprovante de que o mesmo tenha recebido a suposta correspondência ou que dela tenha tomado prévio conhecimento. Sobre a prescrição do cheque, ratifico o entendimento esposado pelo magistrado sentenciante de que pertence a recorrente a responsabilidade de verificação mínima da existência do débito, sendo que tal fato, a meu ver, decorre da responsabilidade de quem presta o serviço e com ele aufere lucro, devendo consequentemente arcar com dos danos provenientes da atividade que exerce.

Da análise destes julgados, pode-se concluir que a condenação da reclamante partiu de três premissas:

1)

Que a reclamante não se desincumbiu do ônus de provar a notificação do consumidor;

2)

Que a notificação foi encaminhada em endereço diverso;

3)

Ausência de recebimento da notificação pelo consumidor; e

4)

Que pertence ao recorrente a verificação mínima da existência do débito.

Diante disso, destaco alguns julgamentos do STJ realizados em sede de Reclamação e Recurso Especial Repetitivo, bem como Súmulas do STJ, que incidem sobre referida matéria.

No tocante a notificação do consumidor, destaco a existência nos autos, de documentação informando que o consumidor teria sido devidamente notificado,
existindo divergência no tocante ao endereço constante da notificação, posto que estaria diferente do endereço apresentado na exordial
, sendo tal fato explicitado pelo julgamento realizado na Turma Recursal.

Pois bem, no tocante a notificação extrajudicial, trago precedente do STJ,
julgado sob a temática de recursos repetitivos
, segundo o qual
(1)
para o adimplemento da obrigação consubstanciada no art. 43, §2, do CDC, basta que se comprove a postagem, sendo desnecessário o aviso de recebimento e
(2)
a postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor,
in verbis
:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor
.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

-
Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento
.

-
A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor
.

II- Julgamento do recurso representativo.

-
A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, §2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento
.

- Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ.

- O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.

Súmula n.º 83/STJ.

Recurso especial improvido.

(REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009)

Sobre referido tema, transcrevo também outro precedente do C. STJ
que se fundamenta no Recurso Repetitivo supramencionado, aduzindo também que o mantenedor do cadastro não está obrigado, em regra, a investigar a veracidade das informações prestadas pelo credor
.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENDEREÇO INCORRETO DO DEVEDOR
. DISTINÇÃO EM FACE DE RECURSO REPETITIVO. DEFEITO DO SERVIÇO. DANO MORAL.

1 - Demanda indenizatória movida por consumidor que teve seu nome incluído no SPC sem prévia notificação, tendo sido a comunicação enviada para endereço incorreto.

2 -
Dever legal do arquivista de notificar o consumidor antes de inclusão em cadastro no endereço informado pelo credor (Resp 1.083.291/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos)
.

3 -
Mantenedor de cadastro que não está obrigado, em regra, a investigar a veracidade das informações prestadas pelo credor
.

4 - Inaplicabilidade do precedente ao caso, em face de prévia comunicação enviada pelo consumidor ao órgão mantenedor do cadastro para que futuras notificações fossem remetidas a endereço por ele indicado ante a existência de fraudes praticadas com seu nome.

5 - Liame causal entre os danos sofridos pelo consumidor e o defeito do serviço prestado pelo mantenedor do cadastro.

6 - Indenização arbitrada com razoabilidade. Precedentes.

7 - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1620394/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017)

Destaco que em caso similar, quando o C. STJ ainda era o órgão competente, para a análise de Reclamação de julgados oriundos da Turma Recursal, assim se manifestou o Tribunal Superior
:

RECLAMAÇÃO Nº 7.588 - BA (2011/0307107-7)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO

RECLAMANTE : ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP

ADVOGADO : PAULO HENRIQUE MAGALHÃES BARROS E OUTRO(S)

RECLAMADO : QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA

INTERES. : CRED 21 PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO : GABRIEL QUEIROZ E OUTRO(S)

INTERES. : SILVANO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO : MARCELLO RICARDO CADORE

DECISÃO

Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP contra acórdão da eg. Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado da Bahia.

Diz a reclamante que por Silvano Pereira da Silva lhe foi proposta ação de indenização por danos morais, também dirigida contra CRED-21 - Participações Ltda, afirmando que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito por dívida que nunca contraiu. O pedido foi julgado procedente, sendo a CRED-21 condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a reclamante ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) - sentença às fls. 202/203. Interposto recurso inominado pela reclamante, este restou desprovido, em acórdão que tem a seguinte ementa:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO." (fl. 252)

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 267-273).

Aduz a reclamante, em suma, que: I) "(...) a Sentença proferida pelo juízo a quo, bem como os Acórdãos que a confirmaram, foi fundamentada no fato de que cabia a esta Reclamante a verificação da veracidade e legitimidade do débito que originou a restrição objeto do presente processo" (fl. 5); II) "(...) as informações incluídas nos cadastros de restrições são de responsabilidade da empresa solicitante, que no caso dos autos foi a CRED - 21 PARTICIPAÇÕES LTDA" (fl. 6); III) "A requerida é mera arquivista, não lhe cabendo analisar e nem se responsabilizar pelas operações registradas pelas associadas;" (fl. 7); IV) "Para cada apontamento aberto no SCPC, o sistema informatizado automaticamente gera uma carta aviso, e remete à agência franqueada dos correios para imediato envio" (fl. 9); V) "Conforme se verifica do histórico de consultas de inscrições de débitos lançadas em nome do demandante, existiam à época da inscrição (...), outras anotações em nome daquele, inclusive, no cadastro de cheque sem fundos (CCF)" (fl. 10).

Aponta divergência com as Súmulas 359 e 385 desta Corte Superior, bem como em relação ao Resp 748.561/RS, reiterando que não lhe cabe verificar a regularidade das inscrições feitas por suas associadas, mas tão somente notificar o consumidor acerca de sua inclusão no cadastro, providência da qual se desincumbiu.

A reclamação teve o seu processamento admitido, conforme decisão de fls. 294/297, tendo sido deferida a liminar pleiteada.

O prazo para que o Sr. Silvano Pereira da Silva – parte interessada no feito – se manifestasse transcorreu in albis (fl. 317).

O ilustre Juíz da 5ª Turma Recursal prestou informações à fl. 309.

A douta Subprocuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido em parecer assim ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDENAÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 359/STJ. 1-
A questão jurídica versada refere-se à responsabilidade civil e indenização por danos moais, em razão de inscrição indevida de devedor no cadastro de proteção de crédito
. 2 - "Para que seja admissível o manejo da Reclamação disciplinada pela Res/STJ nº 12/2009 é necessário que se demonstre a contrariedade a jurisprudência consolidada desta Corte quanto a matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC); ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte. 2. Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes exarados no julgamento de recursos especiais. 3. Para que seja admissível a reclamação é necessário também que a divergência se dê quanto a regras de direito material, não se admitindo a reclamação que discuta regras de processo civil, à medida que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos peculiares critérios da Lei 9.099/95. 4. As hipóteses de teratologia deverão ser apreciadas em cada situação concreta. 5. Reclamação não conhecida." (STJ/2ª Seção, Reclamação 4858/RS, Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.11.2011). 3-
Procede a irresignação da ora reclamante de violação à Súmula 359/STJ, vez que como órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, tem o dever de proceder à comunicação prévia ao consumidor de sua inscrição no aludido cadastro, o que fora feito no caso. Deverá, pois, ser excluída sua responsabilização cível pela indenização decorrente do cadastramento indevido
. 4- Parecer pelo parcial conhecimento da reclamação e, nesta extensão, no mérito, pela procedência do pedido." (fls. 310/311)

É o relatório.

Passo a decidir.

A Corte Especial, apreciando questão de ordem levantada na Rcl 3.752/GO, em atenção ao decidido nos EDcl no RE 571.572/BA (relatora a Min. ELLEN GRACIE), entendeu pela possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de modo a evitar a manutenção de decisões conflitantes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do Judiciário.

Nesse contexto, buscando adaptar o instituto da reclamação ao novo propósito a ele confiado, foi editada a Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009, que se aplica na hipótese.

Cumpre assinalar que, em 9 de novembro de 2011, a eg. Segunda Seção, ao deliberar sobre à admissibilidade das Reclamações 3.812/ES e 6.721/MT, firmou posicionamento no sentido de que "jurisprudência consolidada", a ser confrontada como paradigma desta Corte Superior, restringe-se a precedentes exarados no julgamento de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do CPC) ou enunciados de Súmula da jurisprudência.

Extrai-se do aresto proferido em sede de embargos declaratórios, que: "na situação em exame, os embargos alegam que houve comunicação ao consumidor sobre inscrição do seu nome no órgão protetivo
. Ocorre que a decisão de piso e a do recurso inominado não fixaram o dano moral tendo por base a eventual não comunicação da inscrição ao consumidor.
A decisão baseia-se na simples inscrição, que, sendo indevida, já é causa para a condenação em danos morais"
(fl. 272, grifou-se)

Consoante se verifica do trecho transcrito, a Associação Comercial de São Paulo foi condenada, exclusivamente, em razão da inscrição indevida do nome do consumidor no rol dos maus pagadores e não por ausência de notificação do consumidor.

No entanto,
nos termos da jurisprudência deste Pretório, a obrigação do órgão cadastral é informar previamente ao consumidor, com base nos dados fornecidos pelo credor, que seu nome será incluído no cadastro
.

Desse modo, a inclusão de nomes nos cadastros de inadimplentes é feita sob exclusiva responsabilidade dos credores.
Portanto, o aresto recorrido, ao condenar a entidade mantenedora do cadastro ao pagamento de indenização por danos morais, contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na súmula nº 359, que tem a seguinte redação: "CABE AO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DE PROCEDER À INSCRIÇÃO
."

Nesse sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. SÚMULA N. 359/STJ
. 1.
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito enseja a indenização por danos morais. Precedentes
. 2.
'Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição' (Súmula n. 359/STJ)
. 3.
No caso concreto, houve a prévia notificação do devedor pela entidade mantenedora do serviço de proteção ao crédito (e-STJ fl. 566), razão pela qual não há falar em solidariedade da Serasa pelos danos causados ao consumidor
. 4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 140.884/SP, Relator o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/8/2012)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO SERASA. INFORMAÇÕES INCORRETAS PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO ÓRGÃO CADASTRADOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFETUADA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 43, § 2º, DO CDC
. 1.
O Tribunal a quo, mantendo a sentença singular, concluiu pela total responsabilidade da instituição financeira, Losango Promotora de Vendas Ltda. (documento de fls. 60) nas informações incorretas por ela fornecidas ao SERASA, contendo número do CPF da autora, vinculado ao nome e endereço de uma terceira pessoa
. 2.
Não ocorreu a alegada infringência ao artigo 43, § 2º, do CDC. Como demonstraram as instâncias ordinárias, os documentos de fls.61/62 comprovam que o SERASA, ora recorrido, remeteu devidamente as comunicações relativas à inscrição negativa do interessado, de acordo com os dados existentes em seu cadastro, fornecidos pela instituição financeira: 'Desse modo, agiu o réu no exercício regular de sua atividade'. (Acórdão, fls. 287)
. 3. A inversão da convicção firmada pelo Tribunal a quo demandaria reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado sumular nº 07 desta Corte. 4. Recurso não conhecido."
(REsp 714196 / RJ, Relator o Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 12/03/2007)

Ante o exposto,
julgo procedente a presente Reclamação, para excluir a indenização por danos morais a que foi condenada a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP, ora reclamante
.

Publique-se.

Brasília, 14 de setembro de 2012.

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator

Ocorre que, no caso dos autos, pode-se constatar claramente que a notificação foi enviada para o endereço AL 2240, COQUEIRO, BELÉM/PA (fls. ID Num. 5026966 – Pág. 9), enquanto o endereço do reclamado é a Rodovia Augusto Montenegro, Passagem das Flores, Alameda 3, Casa 6, Bairro Águas Negras, CEP 66822-420, Belém/PA
.

E apesar dos precedentes supramencionados em sede de Recurso Repetitivo serem claros de que
“A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor”

(REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009),
NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DE QUE FOI O CREDOR QUE MANDOU PARA A EMPRESA RECLAMANTE O ENDEREÇO DO RECLAMADO
.

Entendo que a sentença prolatada em sede do Juizado Especial dirimiu bem a presente questão, ao mencionar que “
Segundo entendimento do STJ, a notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, é condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente,
considerando-se cumprida com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor,

o que não foi devidamente comprovado nos autos
”.

Volto a destacar, não existe documentação nos autos que comprove o envio do endereço do reclamado, do credor à empresa reclamante, motivo pelo qual uma vez que o endereço constante na notificação difere do endereço do autor da ação principal, torna claro que o reclamado não foi notificado, tornando a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores ilegal, passível de indenização a título de danos materiais.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 43, § 2º, DO CDC.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS
. VALOR RAZOÁVEL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 775.257/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015)

Desta forma, entendo que deve ser mantida o julgamento proferido pela Turma Recursal.

Com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé, entendo que não é cabível. Não reputo que a conduta praticada pelo reclamante tenha gravidade suficiente para ensejar tal condenação, inclusive pelo fato de o mesmo trouxe aos autos recursos repetitivos do STJ, que tiveram o condão de fazer com que a presente reclamação pudesse ser conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste contexto, é crível acreditar que o reclamante possa ter se equivocado e, de certa forma, acreditado, que a notificação formalizada pelo mesmo seria válida, por entender que o fato de o endereço constante na notificação não ser o mesmo do reclamado, o isentaria de culpa, por ser ato exclusivo do credor.

Entretanto, o presente julgado está fundamentado no fato de que, apesar de se entender que
“A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor”

(REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009),
NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DE QUE FOI O CREDOR QUE MANDOU PARA A EMPRESA RECLAMANTE O ENDEREÇO DO RECLAMADO
.

Desta forma, entendo que a conduta do reclamante não foi pautada pela afronta à lealdade e boa-fé, de modo que resta afastada a condenação por litigância de má-fé.

Não existe elementos de convicção vigorosa o suficiente para ensejar a aplicação da penalidade e nem se pode embasar tal punição com base apenas em circunstância objetiva, sem investigação e/ou demonstração do elemento psicológico da conduta indevida.

Diante do exposto, entendo ausentes os requisitos necessários para a imposição da multa por litigância de má-fé ao reclamante.

ASSIM
, ancorado nos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
e julgo
IMPROCEDENTE
a presente reclamação, mantendo o julgamento proferido pela Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação proferido em sede das Turmas Recursais.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2021